Tribunal: STF
Processo: HC 94731
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Crime de competência do 
   Tribunal do Júri. Excesso de linguagem reconhecido. 
   Desnecessidade de anulação do julgamento, sendo suficiente o 
   desentranhamento do acórdão no qual foram proferidas as 
   expressões extravagantes. Precedente.
1. O acórdão proferido 
   pelo Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a 
   ordem para reconhecer o excesso de linguagem e vedar sua 
   utilização na sessão de julgamento, não divergiu da orientação 
   desta Suprema Corte, firmada no sentido de que, "(...) dada a 
   necessidade de comprovação de prejuízo concreto (...), não há 
   nulidade, sequer em tese, a ser declarada" (HC nº 89.088/PR, 
   Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
   1º/12/06), se os jurados não tiverem acesso à pronúncia ou ao 
   acórdão que a confirmou. 
2. Habeas corpus denegado.